Tribunal: TCU
Processo: 005.223/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2165/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela PJF Almeida Construções e Serviços - Eireli sobre os indícios de irregularidade na Tomada de Preços n.o 3/2022 promovida pelo Município de Poço de José de Moura - PB para a " contratação de empresa especializada para execução de obra de sistema de abastecimento de água em áreas rurais e comunidades tradicionais no Município de Poço de José de Moura/PB " sob o valor estimado de R$ 986.797,41, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para " o final do exercício financeiro de 2022 ou do exercício seguinte "; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito (Peça 8), a unidade técnica registrou que " o referido edital republicado se adequou à norma legal e jurisprudência deste Tribunal, visto que não se verifica exigência, para fins de qualificação econômico-financeira, cumulativamente de capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias, além de ter alterado a data de realização do certame para 31/3/2022, inclusive com a publicação da fundamentação legal pertinente ", e, assim, propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir para, desse modo, conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, dando por prejudicado, também, o referido pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva, ante a subjacente perda de objeto, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 005.223/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1 Representante: PJF Almeida Construções e Serviços - Eireli (CNPJ 13.777.403/0001-93). 1.2. Entidade: Município de Poço de José de Moura - PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Francisco de Paulo Almeida da Silva (CPF XXX.287.794-XX), representando a PJF Almeida Construções e Serviços - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Município de Poço de José de Moura - PB, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que atente para a necessidade de, nos futuros certames, não incorrer nas falhas identificadas no presente feito; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e ao Município de Poço de José de Moura - PB, para ciência e cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.